Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Revelia. Anulatória. Consórcio. Vício de consentimento (erro) e publicidade enganosa. Restituição integral e imediata de Valores. Tema 312/STJ.
A anulação do negócio por erro substancial — consistente na equivocada percepção de tratar-se de contrato de compra e venda, e não de consórcio — enseja a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, não se aplicando, no caso sub judice, o Tema 312/STJ.